Tribunal: TCU
Processo: 031.623/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11461/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.623/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvaro Chrispino (XXX.892.407-XX); Antonia Ferreira Elvas (XXX.806.407-XX); Christiane Osorio Machado (XXX.296.307-XX); Fatima Passos Kanitar (XXX.432.317-XX); Leonel Azevedo de Aguiar (XXX.885.107-XX); Maria Teresa Miceli (XXX.957.377-XX); Mario dos Santos Soares (XXX.574.427-XX); Paulo Lucio Silva de Aquino (XXX.638.377-XX); Rui Marcio Arruda Carneiro (XXX.009.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.